Tribunal: TJMT
Processo: 1035863-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035863-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA TEIXEIRA - CPF: 194.158.181-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO SILVA TEIXEIRA MADEIREIRA - CNPJ: 03.155.734/0001-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANTONIO SILVA TEIXEIRA MADEIREIRA ME e ANTONIO SILVA TEIXEIRA contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0032855-48.2008.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegaram-se decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 20082996, prescrição intercorrente e nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo-se a extinção da execução fiscal. A decisão impugnada reconheceu a constituição válida do crédito dentro do prazo do art. 173, I, do CTN, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente por falha imputável ao Judiciário e rejeitou a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do crédito tributário; (ii) estabelecer se se operou a prescrição intercorrente; e (iii) verificar se a juntada de documentos pela Fazenda Pública após a manifestação da parte executada violou o contraditório e enseja nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial, nos casos de tributo sujeito a lançamento de ofício e sem pagamento antecipado, rege-se pelo art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. Como os fatos ocorreram em 2001 e o crédito foi constituído em 05/10/2006, não há decadência.

A tese de aplicação do art. 150, §4o, do CTN não se sustenta, pois não houve pagamento antecipado que justificasse o lançamento por homologação. A jurisprudência do STJ e a Súmula 555 confirmam a incidência do art. 173, I, nesses casos.

A prescrição intercorrente exige a inércia da Fazenda após a suspensão do feito. Na hipótese, a paralisação decorreu de falha do Judiciário na efetivação da citação por edital, o que afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ e do Tema 566/STJ.

A alegada ofensa ao contraditório pela juntada de documentos pela Fazenda Pública não enseja nulidade, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à parte executada, conforme exige o art. 282, §1o, do CPC/2015 e o princípio do "pas de nullité sans grief".

A substituição de CDA após a oposição da exceção de pré-executividade não configura irregularidade, sendo admitida até o ajuizamento dos embargos à execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial nos casos de tributo sujeito a lançamento de ofício e sem pagamento antecipado.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de falha imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, sem inércia da Fazenda Pública.

A nulidade por violação ao contraditório exige demonstração de prejuízo concreto, não se presumindo a partir da mera juntada de documentos pela parte ex adversa.

É válida a substituição da CDA até o ajuizamento dos embargos à execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 150, §4o, e 173, I; CPC/2015, arts. 239, §1o, e 282, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 555; STJ, AgInt no REsp 1.712.098/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/09/2019; STJ, AgRg no HC 560.741/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 19/05/2020; TJMT, Ap 56189/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 23/02/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO SILVA TEIXEIRA MADEIREIRA ME e ANTONIO SILVA TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0032855-48.2008.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

Alegava-se, na origem, a decadência dos créditos tributários constantes da CDA no 20082996 e a ocorrência de prescrição intercorrente, formulando-se pedido de extinção da execução fiscal.

Na decisão agravada, o juízo de origem fundamentou que os créditos foram regularmente constituídos dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, considerando-se como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, os quais remontam ao ano de 2001.

A constituição do crédito se deu em 05/10/2006, antes do termo final do prazo decadencial (01/01/2007), razão pela qual rejeitou a alegação de decadência.

Quanto à prescrição intercorrente, entendeu-se que não se consolidou, pois a paralisação processual decorreu de falha do Poder Judiciário na adoção das medidas necessárias à realização da citação por edital.

Segundo a decisão, não houve inércia da Fazenda Pública, sendo inaplicável a prescrição intercorrente nesse caso.

A agravante, reiterou as teses de decadência do crédito, argumentando que os fatos geradores datam de 2000 e 2001, e que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 2007, o que violaria o prazo decadencial de cinco anos.

Requereu o reconhecimento da decadência com base no art. 150, §4o, do CTN, sob o argumento de que se trataria de lançamento por homologação sem pagamento.

Aduziu ainda a ocorrência de prescrição intercorrente, indicando como marco inicial a citação infrutífera de julho de 2009, e defendeu que a paralisação do processo teria decorrido de inércia da exequente, de modo que transcorrido o prazo de um ano da suspensão automática do feito e mais cinco anos sem movimentação útil, operou-se a prescrição.

Sustentou, também, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que a Fazenda Pública juntou documentos novos fora do prazo, que teriam sido acolhidos pelo juízo a quo sem abertura de prazo para manifestação da parte executada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões o agravado, defende a manutenção da decisão agravada.

Sustentou que o crédito tributário foi regularmente constituído antes do termo final da decadência, com base no art. 173, I, do CTN.

Asseverou que a prescrição intercorrente não se configurou, uma vez que a paralisação processual decorreu de falha do Judiciário, inexistindo inércia da Fazenda Pública, conforme orientação da Súmula 106 do STJ.

No que se refere à alegada violação ao contraditório, afirmou que a substituição da CDA, nos moldes da Súmula 392 do STJ, é admitida até os embargos à execução, não havendo irregularidade.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

O agravante argui, como preliminar, nulidade da decisão proferida pelo juízo de origem, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Fundamenta a arguição no fato de que a Fazenda Pública teria juntado documentos novos, após o encerramento do prazo para manifestação, os quais teriam sido acolhidos pelo juízo de primeiro grau sem a concessão de oportunidade para manifestação da parte executada.

Em análise detida dos autos, observa-se que, de fato, a Fazenda Pública apresentou documentação complementar relacionada à constituição do crédito tributário após provocação do juízo quanto à divergência nas datas de lançamento, em resposta à exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Contudo, não se extrai dos autos, nem tampouco das razões recursais, comprovação de que houve prejuízo concreto à parte executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, embora a inobservância do contraditório e da ampla defesa possa, em tese, conduzir à nulidade do ato processual, tal nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, incorporado ao ordenamento por força do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil:

"rege o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual" . (AgRg no HC 560.741/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Conforme citado pelo STJ, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, de modo que não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca.

Na hipótese dos autos, ainda que a juntada dos documentos tenha ocorrido após o encerramento da fase de instrução da exceção, verifica-se que os documentos apresentados visam esclarecer a data de constituição do crédito tributário, questão jurídica diretamente impugnada pela defesa, e que sua análise pelo magistrado se deu de forma devidamente fundamentada. Ademais, não consta dos autos requerimento específico de intimação para manifestação sobre esses documentos, tampouco impugnação formal nesse sentido, o que reforça a ausência de prejuízo concreto.

A simples alegação de ofensa ao contraditório, dissociada de demonstração de prejuízo processual, não é suficiente para ensejar a nulidade do decisum.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

MÉRITO

A controvérsia posta neste agravo de instrumento reside na discussão quanto à existência ou não de decadência e de prescrição intercorrente em relação ao crédito tributário objeto da CDA no 20082996, bem como à regularidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados no processo de origem.

No tocante à alegada decadência, a parte agravante sustenta que os fatos geradores remontam aos anos de 2000 e 2001 e que o lançamento definitivo teria ocorrido apenas em 2007, circunstância que, a seu ver, atrairia a incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, o qual seria contado a partir do fato gerador.

Todavia, ao examinar os elementos constantes dos autos, verifica-se que a constituição do crédito ocorreu mediante lançamento de ofício, uma vez que não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte.

Nessa hipótese, incide a regra do artigo 173, I, do CTN, que estabelece que o prazo decadencial de cinco anos se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que os fatos geradores ocorreram no exercício de 2001 e que a constituição do crédito deu-se, de forma definitiva, em 05/10/2006, conforme publicação em Diário Oficial da Notificação/Auto de Infração, o que se deu, portanto, dentro do prazo decadencial.

A decisão de origem enfrentou essa questão com precisão técnica, afastando corretamente a alegação de decadência.

O entendimento ora adotado é plenamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício, o prazo decadencial conta-se nos termos do artigo 173, I, do CTN, e não com base no artigo 150, §4o:
“O prazo decadencial para a constituição de crédito tributário, nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN” (STJ, AgInt no REsp 1.712.098/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019).

Esse entendimento é reforçado pela Súmula 555 do STJ:
“Súmula 555 do STJ –
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Nessa mesma direção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente julgado improcedente a tese de decadência em hipóteses semelhantes:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA — ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — ARTIGO
173
,
I
, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
— APLICAÇÃO. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não houver o pagamento antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo
173
,
I
, do
Código Tributário Nacional
. Portanto, somente há que se falar em decadência quando transcorrido prazo superior a cinco (5) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a
constituição
do crédito tributário. Recurso provido em parte.” (TJMT, Ap 56189/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016).

Superada essa questão, passo à análise da prescrição intercorrente.

A parte agravante sustenta que a execução fiscal ficou paralisada por lapso superior a cinco anos após citação infrutífera realizada em 2009, o que configuraria a prescrição intercorrente nos moldes do artigo 40, §4o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) e dos Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, conforme restou destacado na decisão agravada, a paralisação do feito decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário, que, embora instado, não promoveu tempestivamente a citação por edital determinada em 2016.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 106, afasta a ocorrência de prescrição intercorrente quando a morosidade decorre exclusivamente da máquina judiciária:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.” (Súmula 106, STJ).

O Tema 566/STJ, por sua vez, fixou tese no sentido de que a prescrição intercorrente exige a configuração da inércia da Fazenda Pública após a suspensão do processo.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a Fazenda tenha sido intimada para se manifestar quanto à não localização do devedor ou acerca da ausência de bens penhoráveis.

Pelo contrário, os autos evidenciam que a própria citação por edital não foi aperfeiçoada até que a parte executada comparecesse espontaneamente ao processo em 2021, suprimindo a necessidade de nova citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil.

Reforça esse entendimento o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Itabira contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 08 de junho de 2009 contra a empresa Imobiliária e Construtora Planalto Ltda. - ME, com fundamento em prescrição intercorrente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no caso concreto, paralisação injustificada da execução fiscal por período superior a seis anos, de modo a caracterizar a prescrição intercorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a verificação de inércia do credor após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, somado ao prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional . 4. A paralisação do processo decorrente de falha ou mora exclusivamente imputável ao Poder Judiciário não pode ser interpretada como inércia do exequente, conforme dispõe o art. 240, § 3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ. 5 . No caso concreto, o Município manteve-se diligente, apresentando sucessivos pedidos de citação e informando novos endereços, enquanto a demora na prática dos atos processuais decorreu de fatores alheios à sua atuação, como equívocos cartorários e falhas nos serviços postais. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 179) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se configura prescrição intercorrente quando o atraso processual decorre exclusivamente do funcionamento deficiente do aparato judiciário. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre exclusivamente de mora imputável ao Poder Judiciário, sem que haja inércia do exequente . 2. A atuação diligente d o credor, com a formulação tempestiva de requerimentos e a indicação de novos endereços para citação, afasta a caracterização de desídia processual. 3. A demora na efetivação da citação, por motivos alheios à parte exequente, não pode ensejar a extinção do feito com fundamento em prescrição intercorrente . Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal), art. 40, §§ 1o a 5o; CPC/2015, art . 240, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j . 09.12.2009, DJe 01.02 .2010; STJ, Tema 179; TJMG, AI 1.0000.24.512619-8/001, Rel . Des. Carlos Levenhagen, j. 29.05 .2025; TJMG, AI 1.0024.01.575357-7/006, Rel . Des. Fernando Lins, j. 24.10 .2019. (TJ-MG - Apelação Cível: 10685916720098130317, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/09/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2025)

Por fim, não prospera a alegação de que a Fazenda Pública teria promovido substituição da Certidão de Dívida Ativa de maneira irregular. A jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 392, admite a substituição da CDA até a prolação de sentença nos embargos à execução, sendo irrelevante que o pedido tenha sido formulado após a oposição de exceção de pré-executividade:

“
É permitida a substituição da Certidão de Dívida Ativa até o ajuizamento dos embargos à execução.”
(Súmula 392, STJ).

A documentação juntada posteriormente pela exequente não inovou no objeto da execução, mas apenas esclareceu elementos formais do título, nem alterou o fundamento legal da CDA, o que não compromete sua higidez ou validade. Assim, não se verifica qualquer mácula processual que justifique a reforma da decisão impugnada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026